Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por New Energies Soluções em Energia Ltda. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 70689178). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator